Tribunal: TJMT
Processo: 1023970-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023970-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), KATIUSSA ROZIN SOKOLOSKI - CPF: 018.369.951-30 (AGRAVANTE), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), BOTOPREMIUM TANGARA LTDA - CNPJ: 51.205.174/0001-21 (AGRAVADO), DIEIMY KELLY RODRIGUES DE FRAGA - CPF: 994.404.581-00 (AGRAVADO), JOYCE RODRIGUES TAVARES DA SILVA - CPF: 052.802.121-48 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023970-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

KATIUSSA ROZIN SOKOLOSKI

AGRAVADOS: JOYCE RODRIGUES TAVARES DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
KATIUSSA ROZIN SOKOLOSKI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1003126-19.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
JOYCE RODRIGUES TAVARES DA SILVA e OUTROS
, que indeferiu a inversão do ônus da prova, ao argumento que não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que era cliente da clínica requerida, com histórico de procedimentos anteriores.

Afirma que em maio de 2024, foi contemplada em sorteio promovido pelo estabelecimento e submeteu-se ao tratamento estético em questão.

Ocorre que, sem ter recebido qualquer orientação prévia sobre os riscos, tampouco assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a consumidora passou a apresentar marcas profundas no rosto, semelhantes a arranhões, especialmente do lado direito da face, com forte repercussão emocional e funcional.

Diz que em tentativa de reparar os danos, a clínica ofereceu diversos procedimentos subsequentes (como microagulhamento, peeling e skimbooster), os quais além de ineficazes, causaram dor intensa e pioraram o quadro clínico.

Após quatro meses de tentativas frustradas de tratamento e de uma abordagem desrespeitosa por parte da proprietária da clínica – que chegou a desdenhar das lesões, atribuindo-as a supostas marcas de acne preexistentes –, a autora procurou especialista dermatológica, sendo diagnosticada com necessidade de tratamento com “Laser Fotona”, ao custo estimado de R$9.000,00, conforme documentação médica anexada à inicial.

Afirma que a despeito de toda essa narrativa minuciosa e dos elementos probatórios já apresentados, o juízo
a quo,
embora tenha expressamente reconhecido que se trata de relação de consumo, indeferiu, em decisão interlocutória, o pedido de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não restariam demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da autora.

Enfatiza que a referida fundamentação se mostra prematura e contraditória, sobretudo porque ainda não houve sequer apresentação de contestação pelas requeridas.

Afiança que trata-se de fase inaugural do processo, em que o deferimento da inversão do ônus da prova é não apenas cabível, mas essencial para garantir o equilíbrio processual, em especial diante da complexidade técnica do litígio e da posição de vulnerabilidade da consumidora.

Diz que é imprescindível que este Egrégio Tribunal reforme a decisão interlocutória, determinando a inversão do ônus da prova, a fim de viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o espírito protetivo do CDC.

Enfatiza que, ainda que se alegue que a autora não demonstrou desde logo sua hipossuficiência, basta considerar a natureza da prova a ser produzida – técnica e pericial – para reconhecer que ela não dispõe de conhecimento específico ou recursos técnicos suficientes para produzir tal prova por meios próprios.

Sustenta que trata-se de uma pessoa leiga frente à estrutura empresarial e técnica da clínica requerida. Diz que encontra presente a probabilidade do direito, na medida em que a relação é regida pelo CDC, e os fatos narrados pela autora encontram-se verossimilmente comprovados por documentos e declarações médicas iniciais.

Também diz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – o indeferimento da inversão compromete gravemente o equilíbrio processual, sobrecarregando a parte hipossuficiente com o ônus probatório técnico.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, com aplicação imediata no processo de origem, e no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de primeiro grau (Id. 300924395).

A Liminar foi por mim
indeferida
, na data de 25 de julho de 2025 (Id. 303050878).

A parte agravante ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 317431387)

Preparo devidamente recolhido no Id. 300924395.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta sob debate é verificar se no caso merece reforma a decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova, por força do art. 6o, VIII, do CDC.

Antes, pertinente tecer breves relatos para melhor compreensão da matéria posta.

Cinge-se dos autos de origem que a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em desfavor dos requeridos, objetivando a condenação dos demandados por suposta falha na prestação dos serviços, referente ao valor do tratamento reparador de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e sessões necessárias para reparar o dano, bem como, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrapartida, os demandados alegam que realizaram o tratamento de forma adequada e que todas as demais marcas e cicatrizes existentes na pele da Requerente são anteriores a realização do tratamento em comento, conforme demonstram as fotografias extraídas da paciente antes da realização do procedimento. Tanto é verdade que a autora procurou a clínica Ré para realizar procedimentos estéticos, com fito de melhorar as marcas e cicatrizes existentes em seu rosto e que incomodavam sua aparência, pugnando, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em análise ao feito, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, que restou redigida nos seguintes termos:

“(...) Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.

Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova. No caso dos autos, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90 (Id. 200334194).

Irresignada, a parte agravante sustenta que é imprescindível que a decisão interlocutória seja reformada, determinando a inversão do ônus da prova, a fim de viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o espírito protetivo do CDC.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, indeferiu, a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte requerente/agravante.

Feito este balizamento, analisando a questão posta, tem-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o. A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o. A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O art. 6o, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Em que pesem os argumentos descritos nas razões recursais, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova, o que não se evidencia nos autos.

No caso, bem decidiu o juiz, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, vez que não restou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida”.

Desta feita, não demonstrados os requisitos necessários para ensejar a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015628-68.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15 - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - MÉRITO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. 1. Como cediço, com a entrada em vigor do CPC pela Lei no 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numeros clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, não comprovado que a decisão agravada refere-se à matéria urgente a ser analisada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto a referida decisão não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus probatório, de regra, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, do réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 5. Em casos excepcionais, resta possível a inversão do ônus da prova, a qual tem por finalidade evitar que o julgamento do feito seja prejudicado, em razão da hipossuficiência de uma parte em detrimento da outra. 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 7. Assim, havendo início de prova escrita, caberá ao devedor, no caso, o agravante, desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8.
Desta feita, não demonstrados os requisitos necessários para ensejar a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
”
(TJ-MG - AI: 00269812920238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/03/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025